Tribunal: TJDFT
Processo: 0002361-66.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002361-66.2015.8.07.0010 RECORRENTE: VAGNER DE CARVALHO NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. VIOLENTA EMOÇÃO EM RAZÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NA TERCEIRA FASE. MINORANTE DO PRIVILÉGIO. PATAMAR DE REDUÇÃO. 1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais. 2. Inexiste nulidade posterior a pronúncia a ser sanada e, no caso, esta já estaria preclusa pela falta de oportuna manifestação da Defesa. 3. Não há que se falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto. 4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentada as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer. 5. A culpabilidade é um juízo de censura ou de reprovação da conduta do agente, e apenas deve ser apreciada negativamente quando a conduta do agente ultrapassa a normalidade típica, como no presente caso, em que o intento homicida foi além do comumente verificado, com o desfecho de tiros após a vítima cair alvejada. 6. Incabível a análise positiva do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a sua valoração na terceira fase em virtude do reconhecimento do privilégio pelo Conselho de Sentença. 7. No homicídio privilegiado, a escolha da fração redutora está devidamente justificada pelo sentenciante, uma vez que se estruturou na análise do comportamento da vítima diante da reação do agente. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 121, § 1o, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a redução máxima de 1/3 (um terço) da pena, quanto à causa de diminuição referente ao reconhecimento do privilégio quanto à violenta emoção. Assevera que a ausência de prova do grau da injusta provocação da vítima não poderia ter sido admitida em seu prejuízo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 e 121, § 1o, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve seguir o apelo quanto à suscitada divergência interpretativa, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027